Tribunal: TJES
Processo: 0020271-28.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020271-28.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE MONTEIRO AMORIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Criminal interposta por
ALEXANDRE MONTEIRO AMORIM
contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do CP (três vezes) e art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I c/c art. 14. II, tudo na forma do art. 70, todos do CP, a uma pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Em razões recursais, o apelante pugna pela redução da pena-base e para que seja afastada a agravante da calamidade pública.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 3876082).

Eis o breve relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam os autos de Apelação Criminal interposta por
ALEXANDRE MONTEIRO AMORIM
contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do CP (três vezes) e art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I c/c art. 14. II, tudo na forma do art. 70, todos do CP, a uma pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Em razões recursais, o apelante pugna pela redução da pena-base e para que seja afastada a agravante da calamidade pública.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 3876082).

Inicialmente, vale registrar que a irresignação da defesa cinge-se à dosimetria da pena, até mesmo porque, o réu confessou a prática delitiva.

- Dos Roubos majorados consumados – vítimas Carolina Tedeschi Valentim, Elenice Lucindo dos Santos e Natália Porciuncula Oliveira Moreira:

Verifico que a pena-base do acusado foi fixada em 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, tendo a magistrada valorado negativamente a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as consequências do crime, vejamos:

Culpabilidade
evidenciada, sendo a conduta do acusado altamente reprovável, uma vez que cometeu o delito em tela em concurso de agentes, o que aumenta a vulnerabilidade da vítima; quanto aos seus
antecedentes
, conforme se vê por meio do Relatório SIEP de fls. 90/101, o denunciado é multirreincidente, possuindo 06 (seis) Guias, motivo pelo qual valoro negativamente seus antecedentes, sem que seja caracterizado
bis in idem
, conforme entendimento jurisprudencial do nosso Estado; sem elementos suficientes para valorar a
conduta social
do denunciado, vez que não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem elementos suficientes para a aferição da
personalidade
do agente, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter do acusado, como pessoa humana, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, deve-se mergulhar no interior do agente, tarefa impossível, ou melhor, tecnicamente inviável tão somente ao julgador; os
motivos do crime
são prejudiciais, em razão do alegado pelo réu em seu interrogatório; as
circunstâncias
não fogem à normalidade do tipo; as
consequências
do crime não favorecem ao réu, uma vez que as vítimas Elenice e Natália não recuperaram os bens que lhe foram roubados (consistindo, ao todo, em dois aparelhos celulares, pulseira e aliança); o
comportamento das vítimas
não dificultou, nem incentivou a ação do acusado; não se tem nos autos informações a respeito da
situação econômica
do réu.

Observo, que a culpabilidade foi devidamente valorada em razão do crime ter sido cometido em concurso de agentes. Não se pode olvidar que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que havendo mais de uma majorante é possível o deslocamento de uma delas para a primeira fase, como ocorreu no caso.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte.

(...)

(AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021) GRIFEI.

Os antecedentes também foram devidamente valorados, eis que trata-se de réu multirreincidente.

Quanto a valoração dos
motivos do crime
, a jurisprudência do c. STJ considera
“inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor.”
(AgRg no HC 693.887/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

De igual forma,
não é possível, no crime de roubo, a valoração negativa das consequências do delito com amparo exclusivamente no fato de não haver sido recuperado o objeto subtraído
(REsp n. 1.783.637/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 3/12/2019).

Assim, o decote dos motivos e consequências do crime e mantida a valoração de duas circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão e compensada com a agravante do art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal.

Como se sabe, ainda que em recurso exclusivo da Defesa,
“é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o efeito devolutivo amplo da apelação possibilita o reexame dos fundamentos do édito condenatório, contanto que a situação final do apenado não seja agravada, com a elevação de sua pena definitiva ou o recrudescimento do seu regime prisional inicial”
(STJ, AgRg no HC n. 735.649/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

No caso, a magistrada na fundamentação da sentença já havia rejeitado a incidência da referida agravante. Assim, resta claro que houve erro material, devendo ser reconhecida, no caso, a agravante da reincidência já que trata-se de réu multirreincidente, conforme consta da própria sentença, e não implicar em reformatio in pejus. Não se pode olvidar que
de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é pacífico o entendimento no sentido de que, sendo o réu reincidente, a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, é de aplicação obrigatória (REsp n. 1.710.050/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 27/3/2018).

Desta forma, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

Na terceira fase, em razão do emprego de arma de fogo, a pena deve ser majorada em 2/3, chegando a
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

- Do Roubo majorado tentado – vítima Anna Karolina da Silva Peres:

Verifico que a pena-base do acusado foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tendo a magistrada valorado negativamente a culpabilidade, os antecedentes e os motivos do crime, utilizando-se dos mesmos fundamentos.

Assim, conforme motivação já exposta, realizo o decote dos motivos do crime, mas mantenho a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão por se revelar proporcional à valoração negativa de duas circunstâncias judiciais.

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, também pelas razões já expostas anteriormente.

Na terceira fase, reduzo a pena em 1/3 em razão da tentativa, mantendo-a em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa.

Por fim, a pena foi majorada em 2/3, em razão do emprego da arma de fogo, sendo fixada em
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Aplicada a regra do art. 70 do CP, em razão da prática de 04 crimes, a pena mais grave deve ser majorada em 1/4 fixando-a definitivamente em
11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias e 18 (dezoito) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente redimensionar a pena definitiva do acusado para
11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias e 18 (dezoito) dias-multa.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DECOTE MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVANTE CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTADA. REICINDÊNCIA RECONHECIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quanto a valoração dos
motivos do crime
, a jurisprudência do c. STJ considera
“inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor.”
(AgRg no HC 693.887/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). De igual forma,
não é possível, no crime de roubo, a valoração negativa das consequências do delito com amparo exclusivamente no fato de não haver sido recuperado o objeto subtraído
(REsp n. 1.783.637/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 3/12/2019). Assim, realizado o decote dos motivos e consequências do crime, a pena-base foi redimensionada.

2. Como se sabe, ainda que em recurso exclusivo da Defesa,
“é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o efeito devolutivo amplo da apelação possibilita o reexame dos fundamentos do édito condenatório, contanto que a situação final do apenado não seja agravada, com a elevação de sua pena definitiva ou o recrudescimento do seu regime prisional inicial”
(STJ, AgRg no HC n. 735.649/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022). No caso, a magistrada na fundamentação da sentença já havia rejeitado a incidência da referida agravante. Assim, resta claro que houve erro material, devendo ser reconhecida, no caso, a agravante da reincidência já que trata-se de réu multirreincidente, conforme consta da própria sentença, e não implicar em reformatio in pejus. Não se pode olvidar que
de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é pacífico o entendimento no sentido de que, sendo o réu reincidente, a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, é de aplicação obrigatória (REsp n. 1.710.050/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 27/3/2018).
Agravante da reincidência compensada com a atenuante da confissão.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.